Tribunal: TJDFT
Processo: 0751445-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751445-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEMAR SANTOS DA SILVA BRITO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSEMAR SANTOS DA SILVA BRITO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais n. 0756946-05.2025.8.07.0001, proposta em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. O juízo de origem, ao apreciar a petição inicial, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP, por entender aplicável o art. 53, III, “b”, e o art. 63, §5o, do CPC, sob o fundamento de que a demanda deveria tramitar no foro do domicílio do autor. Nas razões recursais, o agravante requer, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade da justiça para todos os atos do processo, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal; art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão de não dispor de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Saliento que não localizei decisão em relação ao pleito pelo Juízo de origem. Dessa forma, nesta sede recursal, a avaliação envolverá apenas o preparo vinculado ao recurso, sob pena de supressão de instância. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso concreto, verifico que o agravante apenas cita a necessidade do benefício mas não junta qualquer documento comprobatório, seja declaração de hipossuficiência, comprovante de renda, extratos bancários, entre outros. Dessa forma, entendo não demonstrada a alegada miserabilidade jurídica. Quanto ao benefício, destaco que a análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, junte documentos adicionais, tais como cópia dos últimos contracheques, da carteira de trabalho, da última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de extratos detalhados recentes de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim, considerando que o recolhimento do preparo, caso se faça necessário, é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Intime-se. Publique-se. Decorrido o prazo ou juntada a manifestação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 24 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator